Tribunal: TJDFT
Processo: 0735431-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CruzMacedo Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0735431-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO, JESSYCA DE SOUSA ANGELO PACIENTE: GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JADSON CARVALHO LINO e JESSYCA DE SOUSA ANGELO em favor de GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO, preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 (Processo Penal no 0738820-04.2025.8.07.0001), tendo tal prisão, na audiência de custódia realizada em 25/07/2025, sido convertida em prisão preventiva, tendo sido o Processo distribuído para a Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Os Impetrantes argumentam que o Paciente foi preso em flagrante em 24/07/2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 40,87g de maconha, sem indícios de traficância, tais como balança de precisão, anotações, dinheiro fracionado ou material de embalagem. Narram que, em 04/08/2025, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Contudo, em 13/08/2025, o Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de garantia da ordem pública, reincidência do paciente e necessidade de preservação da credibilidade do Poder Judiciário. Sustentam que a decisão carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal, porquanto a quantidade de droga apreendida seria compatível com consumo próprio, não havendo elementos que indiquem mercancia ilícita. Alegam, ainda, que a reincidência, isoladamente, não autoriza a prisão preventiva; que não há demonstração concreta de periculum libertatis; e que inexistem provas de vínculo do Paciente com eventual organização criminosa investigada. Apontam, ademais, que a prisão temporária expirou em 23/08/2025, não tendo havido pedido de prorrogação pelo Ministério Público, subsistindo apenas a preventiva, o que configuraria afronta aos princípios da proporcionalidade e isonomia, sobretudo porque outros investigados em situação semelhante foram postos em liberdade. Requerem, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pedem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 13/08/2025, que manteve a prisão preventiva do ora Paciente (Num. 75435978). A despeito dos argumentos dos Impetrantes, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme expôs a ilustre Magistrada, in verbis: “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante, pois tinha em depósito porções de maconha e haxixe, destinadas ao tráfico. Analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente, ostentando condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0001564-81.2022.8.12.0018 - FAP de ID n. 243880077), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que os praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes e do histórico criminoso do autuado, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis tais como residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA,1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO.” A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Os elementos até então existentes nos autos, corroboram o entendimento da Magistrada de origem acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Como bem observado pela Magistrada de origem, “Analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente, ostentando condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0001564-81.2022.8.12.0018 - FAP de ID n. 243880077), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar” (Num. 75435978 - Pág. 2). Tenho, pois, que os fatos narrados são suficientemente graves para assegurar a manutenção da prisão preventiva antes decretada. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. A Magistrada destacou, ainda, que a prisão cautelar “encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP)” (Num. 75435978 - Pág. 2). Dessa forma, em uma análise perfunctória própria deste momento, não se compreende que as razões invocadas pelos Impetrantes sejam capazes de afastar a prisão preventiva decretada e confirmada pelo Juízo da causa, sendo de se destacar, novamente, que a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, é crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e, assim, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e do desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Nessa toada, a atualidade dos fatos criminosos noticiados nos autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a manutenção da decisão, o que atende aos critérios de cautelaridade e urgência estabelecidos no § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, de tal forma que, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, afigura-se descabida, ao menos neste momento, a pretensão de revogação. Em acréscimo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, durante o expediente forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador CRUZ MACEDO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de agosto de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial